Tribunal: TJBA
Processo: 0071042-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071042-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Maria Evangelista Cardoso de Jesus

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: MARIA DAS GRACAS COELHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE E-MAIL À SECRETARIA. ATENDIMENTO AO QUANTO DETERMINANDO NO DECRETO N. 271/2020 DO TJBA. NULIDADE DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO (ID 23263972). DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
.º

0088139-61.2010.805.0001.1.ED
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.